Tribunal: TJSP
Processo: 1017041-55.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano material, moral e estético. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Falha na prestação do serviço

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano material, moral e estético. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Falha na prestação do serviço (art. 14, §1o do CDC). Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (S. 479 do STJ). Numerosas compras, em curto período de tempo e desconexas com o perfil da vítima que, embora possa ter concorrido para a situação, não elide a responsabilidade da instituição bancária na fiscalização das operações suspeitas de consumo. Ausência de prova de que as compras foram realizados pela parte autora. Débito inexigível.
3. Repetição de indébito (art. 42 do CDC). Restituição simples dos valores descontados indevidamente, por ausência de prova de má-fé. Precedente do STJ.
4. Dano material e estético. Ausência de nexo de causalidade entre o fato descrito na inicial e o acidente vascular cerebral sofrido pelo autor.
5. Dano moral. Ocorrência. Indevida inclusão de nome em cadastro de inadimplentes. Dano indenizável in re ipsa, desnecessária a apresentação de prova. Valor arbitrado em sentença que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara.
6. Inovação recursal do autor. Recurso não conhecido com relação ao pedido de majoração de indenização por dano moral.
7. Sentença mantida. Recurso do autor desprovido na parte conhecida. Recurso do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393101
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017041-55.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
AUGUSTO MENEZES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do autor na parte conhecida e negaram provimento ao recurso do réu. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017041-55.2017.8.26.0005 - Voto no 5777 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017041-55.2017.8.26.0005
Apelante/Apelado: Augusto Menezes da Silva
Apelado/Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Fábio Henrique Falcone Garcia
Voto no 5777
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano material, moral e
estético. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas
as partes.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido
prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência
na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do
CPC).
2. Falha na prestação do serviço (art. 14, §1o do CDC).
Responsabilidade objetiva da instituição financeira por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias (S. 479 do STJ).
Numerosas compras, em curto período de tempo e
desconexas com o perfil da vítima que, embora possa ter
concorrido para a situação, não elide a responsabilidade da
instituição bancária na fiscalização das operações suspeitas de
consumo. Ausência de prova de que as compras foram
realizados pela parte autora. Débito inexigível.
3. Repetição de indébito (art. 42 do CDC). Restituição
simples dos valores descontados indevidamente, por ausência
de prova de má-fé. Precedente do STJ.
4. Dano material e estético. Ausência de nexo de causalidade
entre o fato descrito na inicial e o acidente vascular cerebral
sofrido pelo autor.
5. Dano moral. Ocorrência. Indevida inclusão de nome em
cadastro de inadimplentes. Dano indenizável in re ipsa,
desnecessária a apresentação de prova. Valor arbitrado em
sentença que está em consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os
precedentes desta Câmara.
6. Inovação recursal do autor. Recurso não conhecido com
relação ao pedido de majoração de indenização por dano
moral.
7. Sentença mantida. Recurso do autor desprovido na parte
conhecida. Recurso do réu desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017041-55.2017.8.26.0005 - Voto no 5777 - DS
3
Trata-se de apelações contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação e: (a) declarar a inexigibilidade do débito e; (b) condenar o
réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
(c) impor a cada parte o pagamento de metade das despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 20% do valor atualizado da causa (fls. 305/308).
O autor, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
condenar o réu a restituir em dobro os valores descontados de sua conta corrente,
ressarcimento pelos danos materiais decorrentes do tratamento do autor e elevar a
indenização por dano moral para R$ 25.000,00 (fls. 311/319).
Contrarrazões a fls. 337/339.
O réu, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para julgar
improcedente a pretensão inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por
dano moral, além de requer a concessão de efeito suspensivo. Sustenta, em síntese, que: (a)
as transações questionadas pelo autor foram realizadas mediante a utilização de cartão e
senha de uso pessoal e intransferível; (b) ausentes os pressupostas para a indenização por
dano moral que, se mantida, deve ser reduzida para valor proporcional (fls. 321/327).
O autor não ofereceu contrarrazões.
Recursos tempestivos e regularmente processados, com
recolhimento de preparado pelo réu e dispensa de preparo pelo autor, em razão da
gratuidade da justiça (fl. 72).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso do autor não comporta provimento na parte
conhecida, enquanto que o recurso do réu deve ser desprovido.
1. Não se conhece, por prejudicado, do pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso do réu, considerando o julgamento do próprio
mérito. Não se olvide que pedido desta espécie deve ser formulado por petição própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017041-55.2017.8.26.0005 - Voto no 5777 - DS
4
(artigo 1.012, caput, do CPC), para possibilitar apreciação antes do julgamento.
2. Em sua petição inicial, o autor pretende o reconhecimento
da inexistência de suposto débito (R$ 2.763,08), a restituição do valor pago, a exclusão da
respectiva negativação (fl. 58), indenização por dano moral (R$ 5.000,00) e estético (R$
20.000,00), além de ressarcimento pelos danos materiais decorrentes do tratamento do
autor (R$ 6.760,00).
Do
conjunto
probatório,
conclui-se
que,
apesar
da
obscuridade acerca do método de obtenção da senha para operacionalização da fraude, nada
foi demonstrado nos autos que pudesse infirmar os fatos narrados pela parte autora.
Constatam-se compras não reconhecidas pela parte autora
mediante uso de cartão ocorreram em um único dia (fl. 28), totalizando o valor de R$
2.910,00, em descompasso com seu perfil de consumo, corroborado pela análise de extrato
bancário a (fl. 28) e depoimento da preposta da instituição financeira, que reconheceu a
inconsistência das transações (fl. 341).
O réu não resguardou o cliente dos riscos inerentes à
atividade bancária e reconhecida no enunciado da Súmula no 479 do Superior Tribunal
de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
Comprovada a fraude, são inexigíveis os débitos e, em
consequência, impõe-se a restituição dos valores.
3. Estabelece o artigo 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porém, se
pacificou no sentido de que “[...] a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor
apenas é possível se demonstrada a má-fé do credor [...]” (STJ - REsp 1721111 / DF, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017041-55.2017.8.26.0005 - Voto no 5777 - DS
5
Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 23/11/2018).
No
caso,
observa-se
que instituição financeira não
comprovou a adoção de cautelas a fim de evitar a fraude perpetrada contra a parte autora, o
que, tal como reconhecido em sentença, justifica a devolução dos valores. Contudo, esta
circunstância não demonstra, de forma inequívoca, a má-fé da instituição financeira que,
apesar de sua responsabilidade objetiva, também foi vítima da fraude, de modo que a
restituição dos valores deve ocorrer de forma simples.
4. Com relação aos danos materiais e estéticos, não há prova
de nexo de causalidade entre o fato descrito na petição inicial e o acidente vascular cerebral
sofrido (fl. 38), ressaltando-se que este não cumpriu a determinação de apresentação de
relatório médico (fls. 214/215) e, tal como constou na sentença, a testemunha arrolada pelo
autor indicou lapso de tempo razoável entre a negativação efetuada pela instituição
bancária e a ocorrência do AVC.
5. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa e, portanto, desnecessária a produção
de prova dos danos, que se presumem (fl. 58).
Destaca-se que não incide neste caso o enunciado da Súmula
no 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a inscrição questionada, é a única em
nome da parte autora (fls. 84/85).
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação pelo sofrimento suportado, não implicar enriquecimento sem causa e
atingir a finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade ofensiva).
No caso, conclui-se que o valor fixado em sentença está
dentro deste parâmetro, razão pela qual deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), quantia pleiteada na petição inicial (fl. 21) e que se encontra em consonância com
a jurisprudência desta E. 15a Câmara de Direito Privado.
5.1. Anota-se, neste ponto, que o autor pleiteou em sua
petição inicial indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, em razão ao abalo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017041-55.2017.8.26.0005 - Voto no 5777 - DS
6
sua honra subjetiva, e indenização por dano estético no valor de R$ 20.000,00, decorrente
do AVC sofrido (fl. 21), enquanto que, no recurso de apelação, pleiteia a majoração da
indenização por dano moral para R$ 25.000,00.
Importante ressaltar que, embora os pedidos de indenização
por dano moral e estético possam ser cumulados (Sumula no 387 do Superior Tribunal de
Justiça), constituem fundamentos distintos para a condenação, sendo inadmissível que o
autor pleiteie nesta fase recursal a majoração da indenização por dano moral com base no
valor requerido em sua petição inicial por dano estético.
Eventual majoração da indenização por dano moral, em valor
além daquele pleiteado na petição inicial, constituiria decisão ultra petita, vedada por
expressa disposição do artigo 492, caput, do Código de Processo Civil.
Considerando a existência de inovação recursal que extrapola
os limites da ação originária, o recurso de apelação do autor não deve ser conhecido
com relação ao pedido de majoração da indenização por dano moral, já arbitrada no
valor máximo pleiteado na petição inicial.
6. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Tendo em vista o desprovimento de ambos os recursos, deixa-
se de majorar os honorários advocatícios nesta fase recursal.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017041-55.2017.8.26.0005 - Voto no 5777 - DS
7
Ante o exposto, (a) nega-se provimento ao recurso do
autor na parte conhecida; (b) nega-se provimento ao recurso do réu.
Elói Estevão Troly
Relator